Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709797-33.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ANDRE ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. 1 – Comete o crime do art. 311, § 2o, III, do CP aquele que adquire, conduz ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio, veículo com placa adulterada que, pelas circunstâncias, deveria saber estar adulterado. 2 – As circunstâncias do flagrante -- réu conduzia veículo subtraído dois dias antes e com sinais identificadores adulterados, utilizando-o em proveito próprio --, corroboradas pelo depoimento do réu, que admitiu que adquiriu o veículo sabendo tratar-se de veículo roubado, não deixam dúvidas do crime do art. 311, § 2o, III, do CP. 3 - Apelação provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, 156, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para demonstrar a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Argumenta que sua condenação tem fundamento em meras presunções decorrentes das circunstâncias fáticas e, assim, pugna pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 311, § 2o, inciso III, do CP, 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da suficiência das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029